Tribunal: TJDFT
Processo: 0737436-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ­ RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com o julgamento proferido e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).

3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$ 11.277,00 (onze mil duzentos e setenta e sete reais), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir das datas em que realizadas as operações fraudulentas e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida, e ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora, a título de reparação de danos morais, corrigido pelo INPC a partir do momento de sua fixação, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

4. Em suas razões, a instituição bancária ré sustenta a ausência de responsabilidade pelo evento danoso pois as transferências realizadas na conta da autora, via pix, foram efetivadas do aparelho telefônico que a recorrida utilizava para seu acesso. Acrescenta que demonstrou que as tentativas de invasão da conta da requerente foram bloqueadas. Argumenta que a conta bancária da autora demorou três dias para ser zerada, diferentemente do que ocorre nas fraudes, e que para efetivar as transações via pix é necessária a autenticação de usuário, senha, token e biometria, o que impossibilita operações por pessoa diversa do titular da conta. Entende indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não houve falha na prestação dos serviços e considera o valor arbitrado excessivo. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.

5. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 5512212).

6. Incontroverso é o fato de que, entre os dias 04 e 06 de maio de 2023, foram realizadas três transações bancárias discriminadas na inicial, no valor total de R$ 11.277,00 (ID 55121867), o que resultou na contestação de ilegitimidade dessas operações pela autora junto ao banco réu, assim como o registro da ocorrência de fraude anotado perante a Delegacia de Polícia.

7. No caso em apreço, é atribuição da instituição financeira a demonstração da inexistência de defeito em sua prestação do serviço, especialmente que ofereceu a segurança em seu mister na custódia e guarda de recursos financeiros assim como sua movimentação ou que as transações financeiras foram tenham sido realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

8. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.

9. Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora teve todo o saldo de sua conta bancária transferido, no intervalo de três dias, para um mesmo beneficiário, sem que o recorrente produzisse prova concreta de que as operações partiram do dispositivo móvel cadastrado pela consumidora junto ao banco.

10. Como bem consignado na sentença: “A ré, ao seu turno, mesmo com a intimação de ID. 173803287, não logrou comprovar que a parte autora foi a responsável pelas transações contestadas ou que tenha contribuído para a sua concretização. Isso porque, apesar da inversão do ônus da prova, a parte ré apenas juntou os documentos de ID. 175616560 e ID. 175616565, sem qualquer esclarecimento acerca do seu conteúdo. Assevero que a parte ré não comprovou, apesar das determinações de ID. 173803287, que as transações objeto dos autos ocorreram a partir do uso de senha pessoal e intransferível. Não houve, igualmente, a prova de que o mesmo dispositivo cadastrado para a realização de transações não contestadas foi utilizado para a concretização das transferências indicadas na inicial”.

11. Reforço que a instituição bancária foi intimada (ID 5512895) a apresentar os registros de cadastro do aparelho de telefonia móvel, número de IMEI vinculado à conta da autora, dados de segurança utilizados para a realização das operações contestadas e o histórico de transações financeiras realizadas nos três meses anteriores, mas deixou de encaminhar a documentação solicitada sem qualquer justificativa. É de se notar que os documentos colacionados aos autos no ID 5512900 não atenderam ao comando judicial, tampouco foram suficientes para elidir a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

12. Observo que a ausência dos extratos bancários impossibilitou, ainda, a demonstração de que não houve quebra de perfil da consumidora e que a autora realizava movimentação bancária compatível com as transferências por ela contestadas. Além disso, a instituição bancária, apesar de argumentar que as transações partiram do dispositivo móvel previamente cadastrado pela autora, não trouxe aos autos a ficha cadastral da consumidora a atestar que o número do celular de onde foram realizadas as transferências era de fato o cadastrado pela recorrente junto ao banco. Deste modo, o requerido não se desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do artigo 373, II, do CPC, que estabelece ser do réu o encargo de comprovar fato modificativo de direito. Esse cenário corrobora as alegações da requerente de que houve falha no sistema de segurança do réu.

13. Assim, deve-se reconhecer a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.

14. Mostra-se correta a sentença recorrida e, por seus próprios fundamentos, merece ser mantida, exceto a existência de dano extrapatrimonial passível de indenização.

15. A situação vivenciada pela autora não foi capaz de lhe causar prejuízo de altitude suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. Em verdade, a situação dos autos não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade sem dimensão passível de indenização por danos morais.

16. O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Na hipótese dos autos, com a devida vênia ao entendimento jurídico diverso aplicado na sentença recorrida, além do prejuízo material que ora se recompõe com a solução judicial, não se avista a existência de ofensa concreta aos atributos da personalidade da autora capaz de justificar a imposição de indenização, principalmente quando decorrente de artifício fraudulento provocado por terceiro burlando a segurança das operações do Sistema Financeiro. Neste ponto, deve a sentença ser reformada para excluir a condenação por dano moral.

17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

18. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.

19. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.